Tribunal: STF
Processo: RE 1481203
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. SUCESSÃO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DEVIDO A CADA TITULAR DO CRÉDITO. 1. Falecido o autor do cumprimento de sentença, e habilitando-se os sucessores, passam eles a atuar em litisconsórcio, titularizando cada um deles o direito autônomo sobre uma parcela do crédito a que fazia jus o servidor falecido. 2. Dessa forma, para fins de expedição de requisição de pagamento (precatório ou RPV), deve ser considerada a quantia devida a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses, pois houve alteração da titularidade do crédito com o óbito do credor originário, tendo este se fracionado e, assim, repercutindo na sistemática de pagamento. 3. A expedição de requisições de pequeno valor, em tal situação, não contraria o disposto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, uma vez que a vedação de fracionamento prevista no dispositivo só incide quando o crédito é único e pertencente a somente um titular.” (documento eletrônico 17, p. 1) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, ofensa ao art. 100, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que o crédito unitário de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor.



    O recurso merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.417.464 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/4/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.378.242 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 — grifei)



    Nessa linha, cito as seguintes decisões: RE 1.391.206/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; ARE 1.433.881/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/5/2023; RE 1.429.840/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2023; ARE 1.448.537/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023; e ARE 1.439.472/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2023.



    Por fim, nos termos dos julgados já referidos, não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 148 da Repercussão Geral, porquanto a hipótese não versa sobre execução promovida por litisconsortes facultativos, mas sim sobre crédito único constituído em nome da falecida autora.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar o fracionamento do crédito e determinar que seja considerado o valor total pertencente à credora falecida para definição da modalidade de pagamento, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.



     



    Publique-se.



     Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator